Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PERÍCIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE NÃO DEPÓSITO DO VALOR PACTUADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTORA DEU CAUSA AO PEDIDO DE RECONVENÇÃO. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DO RÉU PROVIDO.

1. Ação de conhecimento em que a autora pediu: a) a tutela antecipada de urgência para suspender os descontos referentes aos empréstimos ativos. b) no mérito, a declaração de nulidade dos empréstimos no 587556307; 765412390, 802434022, 802434152 e 802434315; c) a condenação do requerido ao pagamento de R$ 13.437,83 em dobro, ou seja R$ 26.875,66, referente às prestações dos empréstimos descontadas e as que venham a ser debitadas indevidamente; e d) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de reparação por danos morais. 1.1. Na reconvenção, o réu pediu para condenar a autora a restituir os valores creditados em seu favor, no importe de R$ 13.926,47, com as devidas atualizações monetárias, ou, ainda, para determinar a compensação desses valores com eventual valor a ser pago pelo banco à autora. 1.2. A tutela antecipada de urgência foi indeferida, decisão contra a qual não foi interposto recurso. A requerente foi condenada ao pagamento de multa correspondente a 5% sobre o valor da causa em razão da litigância de má-fé, tendo em vista que a perícia constatou que todas as assinaturas dos contratos eram verdadeiras. 1.3. Sentença de total improcedência dos pedidos autorais. A reconvenção foi julgada prejudicada. 1.4. Na apelação, a autora requer a reforma da sentença. Afirma que houve omissão na sentença pois, conforme extrato bancário de ID 22569838, o banco não efetuou a transferência dos valores referentes ao contrato no 587556307 em seu favor. Aduz que, embora tenha acostado aos autos o extrato bancário relativo ao período de outubro de 2011, a sentença afirmou que o dinheiro dos empréstimos foi depositado na sua conta pessoal. Afirma que a ré não cumpriu com o pactuado e se enriqueceu às suas custas, tendo ainda sido condenada por litigância de má-fé. Defende que seja declarada a nulidade do contrato no 587556307, a condenação do recorrido a proceder com a devolução em dobro dos valores descontados, bem como que seja afastada a sua condenação por litigância de má-fé. 1.5. O réu, em sua apelação, requer a reforma da sentença. Aduz que não deu causa à presente demanda, não podendo ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais. Afirma que arcou com o pagamento das custas da reconvenção, assim, deve ser restituído pelos valores despendidos com base no princípio da causalidade.

2. Recurso da autora. Na inicial, a autora delimitou a lide sustentando a falsidade de sua assinatura nos cinco contratos enfocados na inicial. Por essa razão, foi fixado como ponto controvertido: ser ou não da autora as assinaturas nos contratos de no 587556307; 765412390, 802434022, 802434152 e 802434315, com o deferimento da produção de prova pericial. 2.1. Ocorre que, nessa sede, a requerente se insurge contra o cumprimento do contrato de empréstimo, afirmando que a ré não cumpriu com o pactuado e se enriqueceu às suas custas, pois não teria efetuado o depósito em sua conta do valor acordado. 2.2. Portanto, a recorrente altera a causa de pedir, que antes se firmava na falsidade da assinatura, para agora se basear numa suposta irregularidade de não cumprimento do contrato por parte do banco, rompendo com o princípio da inércia inerente ao judiciário, o qual só poderá se manifestar com a provocação do titular do direito de ação. 2.3. Ressalte-se que a questão da devolução do valor acordado no mútuo foi aventada como pedido do réu na reconvenção, que restou prejudicado ante a improcedência dos pedidos iniciais. 2.4. Com efeito, há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.5. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, não houve discussão específica no processo sobre a questão, de modo que levantar o tema, neste momento, originalmente em sede de apelação, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, em razão da inovação recursal, o recurso da autora não será apreciado.

3. Recurso do réu. A respeito do tema, a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou que deu causa à demanda deve arcar com o ônus do processo, incluída a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 3.1. Na hipótese, a autora ingressou com a presente demanda requerendo a declaração de nulidade dos empréstimos por fraude em suas assinaturas, dentre outros pedidos. 3.2. Nada obstante a alegação deduzida pela autora, o réu pleiteou em sede de reconvenção a restituição dos valores depositados decorrentes dos contratos, caso fosse condenado na ação principal. 3.3. Ocorre que os pedidos autorais foram julgados improcedentes e a reconvenção, consequentemente, prejudicada ante a manutenção dos contratos. A autora ainda foi condenada por litigância de má-fé, tendo em vista que o perito concluiu “com alto grau de persuasão, que os escritos questionados são totalmente compatíveis com a gênese gráfica de Anna Pereira da Silva. Dentre os elementos relevantes de convergência, aponta-se a forma, proporção, inclinação, alinhamento, ligação, angulação, espaçamento, ataques, remates, velocidade, dinâmica e momentos gráficos”. 3.4. Com efeito, o fato de a pretensão judicial requerida na reconvenção não ser necessária, levando ao magistrado extinguir o feito, o ônus de sucumbência deve recair sobre a autora, a qual deu causa ao ajuizamento da demanda principal e à reconvenção, em atenção ao princípio da causalidade. 3.5. Isso porque, ainda que a reconvenção tenha sido extinta sem julgamento do mérito, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que motivou o exercício da atividade jurisdicional, compelindo a parte reconvinte a demandar em juízo, consoante preconiza o art. 85, §10a, do CPC. 3.6. No mesmo sentido: “(...) 3. Segundo o princípio da causalidade, previsto no artigo 485 do CPC, aplicável aos processos extintos sem resolução do mérito, responderá pelos honorários advocatícios de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação. (...)” (Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 23/1/2020).

4. Apelo da autora não conhecido. Apelo do réu provido.